Tribunal: TJSP
Processo: 0009372-95.2012.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*DECLARATÓRIA C.C. DANOS MORAIS – Inscrição indevida de débito em nome do autor em cadastro de inadimplentes de órgão de proteção ao crédito – Pretensão declaratória de inexigibilidade da dívida acolhida em sentença – Dano moral não configurado – Existência de anotações anteriores em nome do autor que não guardam relação com o débito objeto dos autos – Incidência do enunciado da Súmula 385

Ementa:
*DECLARATÓRIA C.C. DANOS MORAIS – Inscrição indevida de débito em nome do autor em cadastro de inadimplentes de órgão de proteção ao crédito – Pretensão declaratória de inexigibilidade da dívida acolhida em sentença – Dano moral não configurado – Existência de anotações anteriores em nome do autor que não guardam relação com o débito objeto dos autos – Incidência do enunciado da Súmula 385 do C. STJ – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.*